Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÕES BILATERAIS. VEDAÇÃO. TU QUOQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não pode a locatária exigir adimplemento da parte adversa quando também não estava cumprindo com suas obrigações, sendo vedado valer-se da própria torpeza, adotando comportamento contraditório para beneficiar-se ilegitimamente das consequências de seus próprios atos, mormente quando visa ao pagamento de cláusula penal.
2. Não há que se falar em rescisão por culpa exclusiva da locadora, quando a locatária deixou de tomar as medidas a fim de viabilizar e exigir o cumprimento contratual, além de também ter inadimplido o contrato.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.
4. Negou-se provimento aos recursos.